Tribunal: CARF
Processo: 10983.003056/96-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.003056/96-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.856 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
INPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1994
PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
ANTE A INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES TRAZIDAS
EM
VIA
RECURSAL.
INOVAÇÃO
ARGUMENTATIVA
NÃO
CONTROVERTIDA
NA
INSTÂNCIA
RECORRIDA.
MATÉRIA
INOVADORA NÃO IMPUGNADA ANTERIORMENTE.
O princípio da eventualidade norteia o processo e exige do interessado
controverter em sua defesa inaugural todos os elementos de fato e de direito
sobre os quais recaia sua insurgência, razão pela qual não é possível inovar em
fases processuais seguintes, porquanto se opera a preclusão consumativa em
relação às matérias não questionadas.
Não se conhece do recurso que pretenda inovar na análise do lançamento, em
relação à controvérsia não submetida à apreciação da instância recorrida,
faltando interesse processual recursal à parte que pretenda questionar matéria
que não tenha sido expressamente impugnada ou contestada, exceto as de
ordem pública, porquanto excepcionadas pelo ordenamento jurídico
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 1994
OMISSÃO DE RECEITAS POR AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS
COM RECURSOS ESTRANHOS À CONTABILIDADE E SAÍDA DE
PRODUTOS SEM NOTA FISCAL. LANÇAMENTO DECORRENTE DE
PROCESSO DE IPI JÁ JULGADO PELO CARF.
Os lançamentos de tributos por decorrência de análise anterior do CARF, que
tenham por objeto os mesmos elementos materiais, demandam que sejam
refletidos nos processos reflexos os critérios de redução dos tributos apreciados
no processo principal antecedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para refletir nos lançamentos de IRPJ, IRRF, CSLL, PIS e
COFINS, objeto deste processo, os critérios de redução dos tributos relacionados à parte reflexa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.003056/96-32
Fl. 2681
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.856 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.003056/96-32

do processo de IPI, já decidido pelo CARF nos autos do Processo no 10983.003097/96-10,
determinando que se exclua das respectivas exações os valores integrantes da base de cálculo
referentes à infração por entrada de matérias primas sem registro, devendo-se atribuir, ainda,
uma redução de 10% sobre as quantidades de produtos saídos a título de perdas industriais e
demais fatores de perda alegados no processo.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
procedente lançamento de IRPJ, IRRF, CSLL, PIS e COFINS, referente ao ano-calendário de
1994, decorrente de omissão de receitas por aquisição de matérias primas com recursos estranhos
à contabilidade e saída de produtos sem nota fiscal, a qual fora constatada mediante auditoria de
produção, analiticamente narrado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 643/662.
Após a impugnação da contribuinte, houve emissão de despacho da administração
tributária às fls. 1266, indicando lançamento a menor dos tributos por erro na apuração,
determinando a realização de lançamento complementar dos valores não apurados anteriormente,
assim perfectibilizado em ato seguinte, regularmente impugnado pela interessada, nos mesmos
termos das contestações originais, como se vê às fls. 1299.
A DRJ confirmou em parte as autuações, confirmando os lançamentos dos
tributos em razão da omissão de receitas objeto das autuações, reduzindo a multa de ofício de
100% para 75%, por força de nova legislação que passou a favorecer a contribuinte (fls.
1305/1326).
Irresignada, a parte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1341/1345), em que suscitou
os seguintes pontos:
a) Preliminarmente, alegou que este processo decorreria de outro, que trata do
IPI (Processo no 10983.003097/96-10), porquanto decorrente de levantamento
de produção e que no referido processo já teria demonstrado a alegada
inconsistência da auditoria, conforme alegação pretensamente reproduzida no
outro Recurso Voluntário, “com requerimento inclusive de perícia de
produção, com quesitos e indicação de assistente técnico por parte da
empresa”. Diante deste cenário, requesta a juntada de petições de recursos do
Fl. 2682
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.856 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.003056/96-32

processo de IPI, mas não o apresenta, e que tais razões sejam consideradas
como elemento essencial deste Recurso Voluntário, pedindo, ainda, que o
resultado da perícia alegada seja aproveitado neste processo, como forma de
desconstituição das presentes autuações.
b) Adicionalmente, alega os seguintes pontos aqui reproduzidos, litteris:
QUANTO AO IRPJ
Conforme é sabido e já foi ponderado, mormente para os fatos anteriores à Lei
9430/95, imputações concomitantes de supostas omissões de compras e omissões de
vendas anulam-se, máxime em se tratando de um único ou poucos produtos, fabricados
à base de uma mesma matéria prima, conforme decisões desse 1o CC, e, inclusive, da
própria CSRF.
Pudesse Prevalecer, ainda que parcialmente, a autuação quanto a esse tópico, dever-
se-ia, de qualquer forma, considerar, para a formação do quantum tributável, os
valores correspondentes da CSSL, do PIS e da COFINS, óbvio.
QUANTO AO PIS
Ainda que procedente fosse o lançamento quanto ao IRPJ, o cálculo do PIS deveria
obedecer então no seu cálculo a estrutura da LC 07/70, especialmente quanto à
definição da sua base de cálculo, no 6o mês anterior ao do fato gerador.
QUANTO AO IR-FONTE
A Lei 8541/92, art. 43, ao determinar que a receita tida por omitida não comporia o
lucro real, ofende de frente o nosso CTN, lei complementar, já que a base de cálculo do
IRPJ é acréscimo patrimonial (renda efetiva), que, para efeitos de tributação, não pode
e não deve ser compartimentalizado pelo legislador ordinário, infracomplementar e
explicitador da própria Constituição.
A parte limitou-se a juntar ao Recurso Voluntário a decisão judicial liminar (fls.
1338/1340) que determinara seu processamento independentemente de depósito recursal, à época
vigente como condição de admissibilidade, porém, não foram juntados outros documentos.
Em seguida, a Presidência da Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes
informou em novo despacho (fls. 1359/1361), datado de 19/10/1998, que a citada liminar fora
revogada quando prolatada a sentença de mérito, de forma que o Recurso Voluntário foi
inadmitido, porquanto não constatado o pagamento do depósito recursal, determinando o
encaminhamento do processo para a administração tributária, a fim de que fosse constituído
definitivamente o crédito tributário e tomadas as providências cabíveis.
Após sucessivos pedidos de reconsideração, a Presidência determinou, em novo
despacho (fls. 1405), a inclusão do feito em pauta de julgamento da Turma, para decisão
colegiada quanto à admissibilidade do pleito recursal, porém, foi decidido pelo Colegiado não
conhecer do Recurso Voluntário, uma vez que o depósito recursal não fora adimplido e havia
norma cogente que condicionava o processamento do feito ao respectivo preparo (acórdão de fls.
1407/1413).
Opostos Embargos de Declaração da contribuinte (fls. 1421/1427), estes não
foram admitidos pela Presidência (fls. 1438), tendo o crédito sido regularmente constituído e
Fl. 2683
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.856 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.003056/96-32

inscrito em dívida ativa, sem prejuízo dos sucessivos pedidos de reconsideração, de reapuração,
até de recurso hierárquico, todos inadmitidos pelas autoridades administrativas, tendo sido
inscrito em dívida ativa e posteriormente cobrado através de execução fiscal.
Ocorre que, após anos de tramitação, a parte obteve provimento judicial que
declarou nulas as execuções fiscais, porquanto inconstitucional a exigência de depósito recursal,
havendo a Fazenda Nacional cancelado a inscrição e determinado o retorno dos autos para
julgamento do Recurso Voluntário, fato que vem à análise deste Colegiado. Todos os registros
documentais do cancelamento da inscrição em dívida ativa estão anotados às fls. 2585, onde se
vê o seguinte relato do agente da administração tributária:
Conforme documentos de fls. 2511/2526, o presente foi objeto de questionamento judicial
em razão da negativa de seguimento do Recurso Voluntário à época.
Assim, houve o comando de continuidade do litígio administrativo a partir da negativa de
seguimento do recurso voluntário. A inscrição em Dívida Ativa da União foi cancelada (fl.
2531/2536).
Registramos que todos os atos necessários para atualização nos sistemas de controle foram
efetivados.
Vê-se dos autos petição de e.fls. 2594/2597, em que a Recorrente suscita,
adicionalmente, argumentos para requerer “a extensão dos efeitos do julgamento do processo
principal (este identificado sob no 10983.003097/96-10), nos termos do decidido conforme o
acórdão no 201-73855 (Recurso 106.831), julgado em sessão de 07/06/2000 e publicado no
DOU em 21/12/2000, tendo sido relatora designada a ilustre Conselheira Luiza Helena Galante
de Moraes, no qual foi dado provimento parcial, tendo sido cancelado expressivo montante do
crédito tributário lançado, devendo, como é cediço em tais casos, igual sorte ser aplicada ao
processo reflexo epigrafado”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
Observo que a parte recorre contra a decisão da DRJ sem trazer qualquer elemento
argumentativo que permita controverter adequadamente as questões levantadas pela auditoria
quando do lançamento dos créditos tributários.
Com efeito, a decisão recorrida foi precisa em abordar todas as questões
suscitadas nas impugnações apresentadas pela contribuinte, tanto em preliminares, quanto no que
concerne ao meritum causae, que está vinculado a profunda auditoria de produção sobre os
Fl. 2684
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.856 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.003056/96-32

estoques e bens produzidos pela companhia, em trabalho realizado em meses de análise e
relatórios pormenorizados.
As preliminares decididas pela DRJ não foram reproduzidas no Recurso
Voluntário, tanto quanto as inúmeras razões de mérito relacionadas à metodologia utilizada para
se chegar aos resultados da auditoria. Limitou-se a parte a questionar no recurso:
(i) Uma condição preliminar de que sua defesa reproduzida em outro processo, o
qual trata do lançamento de IPI (Processo no 10983.003097/96-10) deveria ser
estendida ao presente feito, juntando derradeiramente aos autos a decisão
respectiva, sem documentos complementares quanto ao mérito;
(ii) No mérito, entende que as omissões de compras e as omissões de vendas se
anulariam automaticamente, sendo impossível a concomitância de infrações,
que a apuração do PIS não teria obedecido ao cálculo da semestralidade e que
a tributação do IR-fonte não alcança o verdadeiro conceito de lucro real.
No que tange à preliminar apontada pela parte, a mesma limitou-se a juntar com o
Recurso Voluntário a decisão liminar que assegurava o processamento do feito
independentemente do pagamento do depósito recursal. Não controverteu nenhuma matéria que
indicasse realização de diligência ou de providência pericial para a desconstituição da auditoria
de produção realizada pela administração tributária.
Vê-se evidente retórica argumentativa que demande maior aprofundamento
quanto à realização de perícia, sem que a parte tenha se desincumbido do ônus de demonstrar as
razões que, hipoteticamente, justificariam adentrar ao mérito para combater os números
apresentados pela administração tributária. Não cabe ao CARF refazer auditoria nem
desconstituir lançamento tributário quando a parte interessada não apresenta elementos mínimos
que apontem controvérsia jurídica útil à análise de mérito.
Se, no âmbito da impugnação, é ônus do interessado apresentar os motivos de fato
e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir
(art. 16, III, do Decreto no 70.235/72), a ele também incumbe demonstrar as razões de
insurgência e irresignação quando da interposição da via recursal. Aliás, colhe-se de precedente
do CARF o entendimento de que as razões recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada,
devendo haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau
de jurisdição. A ausência de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da
decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a regularidade formal. De igual modo, a preclusão, decorrente da
não impugnação específica no tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência de
pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer
(acórdão 2202-005.350 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, julgado em
6 de agosto de 2019, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros).
Para além do conhecimento ou não do presente Recurso Voluntário, tem-se que a
decisão da DRJ foi precisa na análise do mérito da autuação e apontou, com todos os detalhes, a
omissão de receitas por aquisição de matérias primas com recursos estranhos à contabilidade e
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.856 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.003056/96-32

saída de produtos sem nota fiscal, ambas constatadas mediante auditoria de produção, sem
oposição analítica pela parte na via recursal, devendo, portanto, ser confirmado o lançamento.
Outrossim, o argumento trazido na via recursal relacionado ao cálculo semestral
do PIS não foi objeto de impugnação, por isso mesmo, não foi objeto de análise – até porque não
poderia ser – pela DRJ, porquanto jamais contestado pela parte. Nesse contexto, precluiu o
direito da contribuinte de inovar nesse quesito, cabendo a este Colegiado validar integralmente a
decisão recorrida.
No mesmo sentido, houve completa inovação no argumento de que as omissões
de compras e as omissões de vendas se anulariam automaticamente, bem como que a tributação
do IR-fonte vilipendiaria o conceito de lucro real. Nada disso foi objeto de análise, em tempo
algum, nem foi controvertido nas impugnações (todas as cópias, uma das outra), precluindo seu
direito, por idênticas razões.
Em verdade, a contribuinte controverteu em suas peças de defesa impugnatória
pretensos equívocos praticados pela administração tributária, supostamente relacionados aos
inventários de estoques de matéria prima e de produtos em elaboração, ao cômputo de entrada de
matéria prima, ao significado do resultado do levantamento, à completa consideração dos
destinos, às dobras e válvulas de alguns produtos e reembalagem, à matéria prima reciclada, às
aparas, à tributação do lucro por omissão nas compras (controvertendo o fato de que a análise de
alguns meses pode gerar distorções na auditoria), à compensação de prejuízos e aos erros nas
escritas fiscais.
Não obstante, inovou em todos os pontos do recurso e não repercutiu nenhuma
das matérias apontadas nas impugnações, assim como deixou de apresentar documentos que
justificassem qualquer análise complementar.
A materialidade do auto de infração está plenamente demonstrada, sem
insurgência da contribuinte no que pertine ao que fora discutido pela DRJ, operando-se in casu a
preclusão consumativa a que alude o art. 17 do Decreto no 70.235/72: Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Neste sentido, os precedentes do CARF:
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA DEFESA.
INOVAÇÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o
contribuinte deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão
consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente levantado no recurso
voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
(Acórdão no 2402-010.660 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Sessão de 12 de novembro de 2021)
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A matéria não
impugnada expressamente não instaura o litígio administrativo tributário. Assim, operando-
se a preclusão consumativa, a matéria não pode ser conhecida em sede de recurso
voluntário. (Acórdão no 2001-004.050 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária,
Sessão de 23 de fevereiro de 2021)
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.856 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.003056/96-32

MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
ANÁLISE
EM
SEDE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. Não sendo matéria de ordem pública, resta
prejudicada a análise de matéria não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do
Decreto no 70.235/72 e artigos 1.010 inciso III e artigo 932 inciso III do Código de
Processo Civil, restando configurada não apenas a preclusão consumativa como também
constatada a falta de interesse processual, o que conduz ao não conhecimento do recurso
interposto. (Acórdão no 3401-009.996 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 23 de novembro de 2021)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO
QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO. Em procedimento de
exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que delineia
especificamente a matéria a ser tornada controvertida, considerando-se preclusa a matéria
que não tenha sido diretamente indicada ao debate naquela oportunidade, excetuada a
questão de ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a apreciação em
grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para enfrentamento por ocasião
da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235, considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a
preclusão consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática,
inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento
do recurso voluntário neste particular. (Acórdão 2202-005.965, 4/2/2020)
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA DEFESA.
INOVAÇÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o
contribuinte deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão
consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente levantado no recurso
voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
(Acórdão 2402-009.348, 4/12/2020)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A arguição,
em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da instância inferior,
consubstancia a preclusão consumativa e o seu conhecimento, pelo órgão ad quem,
caracteriza supressão de instância. Portanto, as matérias não levadas à apreciação da DRJ
não devem ser conhecidas pelo CARF (artigo 17 do Decreto no 70.235/72). (Acórdão 3302-
008.408, 23/6/2020)
Anote-se que, diante do posicionamento do STF, que afastou a exigência do
depósito recursal, o processo retorna para julgamento do Colegiado, o qual realiza nesse instante
a conclusão do mesmo, de forma regular.
DA EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO DO PROCESSO No 10983.003097/96-10
Não obstante as conclusões a que chegou esta Relatoria, impõe-se observar que,
de fato, os autos de infração em análise decorreram do prévio lançamento do IPI, tombado sob
Processo no 10983.003097/96-10, cuja cópia está indicada às fls. 2623/2643, o qual já fora
concluído, conforme se observa em consulta ao site do CARF.
Naquela oportunidade, fora dado provimento ao Recurso Voluntário da
contribuinte “para que se exclua da exigência os valores calculados nos meses em que se
apurou a entrada de matérias sem registro, bem como atribuo, como saneamento final, uma
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.856 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.003056/96-32

redução de 10% sobre as quantidades de produtos saídos nos outros meses, a título de perdas
industriais e demais fatores alegados no processo” (e.fls. 2643).
Penso ser necessário dar extensão do referido lançamento do IPI ao presente
processo, a fim de assegurar segurança jurídica à controvérsia em apreço, evitando-se decisões
contraditórias, também porque, na primeira análise, o CARF realizara diligência que afastou as
inconsistências relacionadas ao processo industrial da parte, do qual decorreram os autos de
infração aqui analisados.
Quanto ao primeiro ponto, que trata da entrada de matérias sem registro, o CARF
decidiu que, “o que foi apurado é a entrada de matérias-primas em quantidade menor do que a
quantidade necessária para a produção já registrada, ou seja, o que o Fisco demonstrou foi a
saída de produtos com notas fiscais e com imposto pago, para os quais, no entanto não havia
matéria-prima”, concluindo que o Fisco não estaria autorizado a “transformar a falta de
matérias-primas em vendas de produtos sem registro”, não sendo possível ao julgador modificar
os critérios do lançamento nesse ponto.
No que diz respeito às perdas alegadas pela parte, o CARF decidira em relação ao
IPI que, “dessa forma, não tendo sido atribuído um índice de perdas coerentes com o processo
produtivo, nem tendo os autuantes levado em consideração a fabricação de embalagens que
podem representar uma saída real, porém, tendo admitido a possível variação, para mais ou
para menos, de até 10%, percentual esse que se aplicaria para aumentar ou reduzir o consumo,
e que assim se anularia, mas, considerando que a recorrente alega outros fatores de consumo de
matérias-primas, que não constam do levantamento fiscal, entendo que a admissão desse índice
de 10%, já registrado nos autos, confere ao processo um elemento técnico que lhe faltava”
(e.fls. 2643).
Assim, entendo que devem refletir nos autos de infração objeto deste Recurso
Voluntário todos os critérios de redução de tributo relacionados ao processo de IPI, aqui
considerado como processo principal.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para refletir nos
lançamentos de IRPJ, IRRF, CSLL, PIS e COFINS, objeto deste processo, os critérios de
redução dos tributos relacionados à parte reflexa do processo de IPI, já decidido pelo CARF nos
autos do Processo no 10983.003097/96-10, determinando que se exclua das respectivas exações
os valores integrantes da base de cálculo referentes à infração por entrada de matérias primas
sem registro, devendo-se atribuir, ainda, uma redução de 10% sobre as quantidades de produtos
saídos a título de perdas industriais e demais fatores de perda alegados no processo.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 2688
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.856 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.003056/96-32

Fl. 2689
DF CARF MF
Original